Tribunal: TJBA
Processo: 8016149-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016149-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO FIALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALFREDO FRAGA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição, determinando o prosseguimento da execução. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória antes do ajuizamento, em razão de cláusula de vencimento antecipado, e, subsidiariamente, a configuração de prescrição intercorrente pela demora na citação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória; (ii) estabelecer se a demora na citação, no curso do processo, configura prescrição intercorrente imputável ao exequente.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A cláusula de vencimento antecipado constitui faculdade do credor e não antecipa automaticamente o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado ao vencimento da última parcela pactuada.

5.

Em contratos de mútuo com pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição da pretensão executória corresponde ao vencimento da última parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A ação executiva ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal contado do vencimento final do contrato afasta a prescrição da pretensão executória.

7.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia imputável ao exequente na condução do processo.

8.

A demora na citação decorrente de falhas estruturais e operacionais do Judiciário não caracteriza desídia da parte credora.

9.

Incide a Súmula 106 do STJ quando a morosidade processual decorre de entraves inerentes ao mecanismo da justiça, afastando a prescrição.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que se inicia com o vencimento da última parcela contratual. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de falhas do aparato judicial, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2332016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2325078/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; Súmula 106/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016149-12.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como Agravante
CRISTIANO FIALHO DOS SANTOS
e como Agravada
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA